Tribunal: TJPA
Processo: 0057612-16.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0057612-16.2011.8.14.0301
APELANTE: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LIGIA MARIA ARIAS CHUQUEN DE DUTRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE FOI TORNADA SEM EFEITO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ano período de vinte e sete de julho a três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão da minha lavra (Id. 3001753, págs. 01/10), proferida nos nos seguintes termos, “verbis”:

“Processo nº 0057986-95.2012.8.14.0301

Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível e Remessa Necessária

Comarca: Belém/Pará

Apelante: Município de Belém

Apelado: Marcia Elena Lobato Teles

Relator(a): Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO CASO. CPC/73. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL, SEGUNDO PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. Tema nº 553. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO, NO CASO O DECRETO Nº 20.910/32. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS À POSTULANTE. NORMAS LEGAIS A AMPARAREM ESSE PLEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO POR EQUIDADE, DE ACORDO COM O ART. 20, §4º, DO CPC/1973. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE Nº 870.947 (TEMA 810) E RESP Nº 1.495.146-MG (TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Devido equívoco no lançamento dessa decisão, tornei-a sem efeito e determinei a inclusão em pauta de julgamento eletrônico dos embargos de declaração (Id. 2127337), opostos pela parte autora, “verbis”:

“...

Torno sem efeito a decisão monocrática constante no Id. 3001753, assim como os efeitos daí decorrentes, pois refere-se a processo diverso.

Inclua-se o recurso, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, Id. 2127337, em pauta de julgamento
para a próxima sessão desimpedida no
Plenário Virtual.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 18 de maio de 2020.

...” (grifei)

Os advogados das partes foram devidamente intimados da sessão de julgamento designada para o dia 1º/06/2020, a partir das 14:00 horas, conforme certidão constante no Id. 3101902, pág. 01.

O acórdão foi lavrado nos seguintes moldes:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

...

Portanto, como a sentença é ilíquida, a incidência do dispositivo supra é aplicável, não sobejando omissão, cabendo ao juízo de origem definir o modelo da liquidação.

Desse modo, tenho que a argumentação exposta pela embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos, vez que não há omissão a ser sanada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o meu voto.

...”

Em suas razões (Id. 3201358, págs. 01/11), o Município de Belém insurge-se contra a decisão referida, alegando a improcedência dos pedidos, pois estariam prescritos (art. 206, §3º, II, do CC).

Argui que a progressão funcional não é extensível a servidores temporários e, sim, apenas aos de carreira, conforme art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91, com redação dada pela Lei Municipal nº 7.546/1991.

Questiona a base de cálculo da progressão funcional, em razão de incidir apenas sobre o vencimento-base, sendo inadmissível o “efeito cascata”.

Requer o provimento do recurso nos termos da exposição.

Contrarrazões constantes no Id. 3305874, págs. 01/39, refutando as argumentações recursais e requerendo o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (Id. 3316066, pág. 01).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

É caso de não conhecimento do presente recurso, vez que não preenche requisito para a sua interposição.

O art. 1.021 do CPC, diz que contra
decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno.

Nos presentes autos, a decisão reportada pelo agravante é a constante no
Id. 3001753, págs. 01/10,
a qual tornei sem efeito no Id. 30899165, pág. 01
, nos seguintes termos:

“...

Torno sem efeito a decisão monocrática constante no Id. 3001753, assim como os efeitos daí decorrentes, pois refere-se a processo diverso.

Inclua-se o recurso, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, Id. 2127337, em pauta de julgamento para a próxima sessão desimpedida no
Plenário Virtual
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 18 de maio de 2020.

...”

Com esse ato, a decisão atacada deixou de existir, mesmo porque, conforme fundamento supra, pertence a processo diverso, incapaz, portanto, de produzir efeitos nos presentes autos.

Nesse sentido, não há como processar o recurso, devendo não ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO

recurso
, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/08/2020